Tribunal: CARF
Processo: 10880.925269/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925269/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.787 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ADP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. SALDO NEGATIVO DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA. LIQUIDEZ E
CERTEZA. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o saldo negativo de IRPJ oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 15-44.449, da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA).
Na origem, o contribuinte em epígrafe apresentara Declarações de Compensação
(“Dcomp”) visando a liquidar débitos próprios com crédito alusivo ao saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica
do 4o trimestre de 2004, este totalizando
R$ 72.366,97.
A unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
sujeito passivo proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório pleiteado, tendo em
vista que as parcelas que o compunham resumiam-se a retenções do imposto sofridas na fonte
(R$ 235.876,76), das quais foram confirmadas apenas R$57.551,88, sendo tal cifra integralmente
absorvida pelo IRPJ devido naquele período de apuração (R$ 163.509,79).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925269/2011-57
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925269/2011-57

O contribuinte manifestou inconformidade. Por bem descrever as alegações da
pessoa jurídica formuladas naquela ocasião, transcrevo os correspondentes excertos do Relatório
da decisão recorrida:
A interessada alega, em síntese, que:
a) a totalidade das retenções na fonte que compuseram o crédito de saldo negativo de
IRPJ foi efetivamente realizada pelas fontes pagadoras, razão pela qual o crédito deveria
ter sido reconhecido integralmente;
b) as parcelas não confirmadas pela autoridade administrativa são decorrentes de
retenções efetuadas por diversas pessoas jurídicas em razão dos serviços prestados pela
interessada; contudo, por se tratarem de períodos antigos, ainda não foram localizados
os informes de retenção; requer a juntada posterior desta documentação;
c) em atenção ao princípio da verdade material, deveria a autoridade administrativa, por
intermédio dos meios altamente eficazes que possui, confirmar diretamente com os
tomadores de serviços da requerente os valores efetivamente retidos; [...]
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural do contribuinte, o colegiado a quo
julgou-o improcedente. Reproduzo, no que importa, trechos do Voto condutor do Acórdão de
piso:
É certo que o princípio da verdade material rege o processo administrativo, mas ele não
altera o ônus que tem a interessada de demonstrar o direito creditório utilizado na
compensação, devendo este ser líquido e certo. No presente caso, a autoridade
administrativa já utilizou as informações que dispunha para reconhecer parcela do
crédito pretendido pela interessada, fazendo o batimento entre os dados por ela
prestados com os informados em DIRF pelas fontes pagadoras.
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária
dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Assim, quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do
imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Em razão da interessada não ter apresentado os comprovantes relativos às retenções,
mantém-se a glosa do direito creditório correspondente.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as mesmas
considerações de outrora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925269/2011-57

Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
E, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado,
é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são,
via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas
de processamento e de cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material
reiteradamente referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova
da retenção não se dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de notas fiscais e de
escritas contábeis, tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos
tributos retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à
devida comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado. Valho-me, para exemplificar, do
julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de
Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925269/2011-57

A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos à
câmara baixa para avaliação das provas carreadas pela Recorrente, quais sejam: notas fiscais,
peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzo, do Acórdão 9101-
005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e excertos do voto
condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925269/2011-57

concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
A Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos
que permitiriam seu cotejo com os dos dados informados na Declaração de Compensação que
demonstra o alegado crédito e na respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (notas fiscais, escrituração contábil e comprovantes de recebimento dos valores
dos rendimentos), para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores
líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Original